Tribunal: STF
Processo: ARE 1283150
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – IMPROPRIEDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de exceção de pré-executividade - IPTU do exercício de 2018 - Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8º, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, CPC - Decisão reformada - Recurso provido. 
    […]
    O agravante, na qualidade de credor fiduciário, não pode ser responsabilizado pelo pagamento de IPTU, posto que, nos termos do art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 
    E no caso da alienação fiduciária, cujo domínio é apenas resolúvel, não há como transferir a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU ao credor fiduciário. 
    [...]
    No extraordinário, o recorrente aponta ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, e 156, inciso I, da Constituição Federal. Alega a impossibilidade de se afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, em razão do disposto no § 8º do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, sublinhando a inadequação do móvel legislativo. Sustenta alcançar a competência tributante dos municípios todos os tipos de propriedade, inclusive a fiduciária.
    2. O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    A par disso, o que sustentado nas razões do extraordinário não foi enfrentado pelo Órgão julgador. Não houve interposição de embargos de declaração, nem debate e decisão prévios sobre a questão constitucional. Frise-se que, no extraordinário, o recorrente não alega vício de procedimento.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator